Tribunal: TJDFT
Processo: 0007736-92.2013.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0007736-92.2013.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ADRIANA DE LIMA SALES NUNES, M.N.L.S., C.N.L.S. EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL Despacho Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito modificativo, opostos por Adriana de Lima Sales Nunes, C. N. L. S., M. N. L. S (ID no 16093034, págs. 1-6) contra o acórdão desta 8a Turma Cível que, por maioria, conheceu o recurso dos autores e negou provimento. Conheceu parcialmente o recurso do réu e, por unanimidade, deu-lhe provimento (ID no 15890220). Ante o interesse modificativo, intime-se o embargado, Distrito Federal, para, querendo, responder ao recurso no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do art. 1.023, § 2o do CPC. Após, retornem-me os autos. Publique-se. Brasília, DF, 9 de julho de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO